Tribunal: TJES
Processo: 5000336-82.2022.8.08.0022
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000336-82.2022.8.08.0022
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ADEMILSON JOSE DIAS DE PAIVA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE AMBAS AS PARTES EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA QUE CONHECEU E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO OUTRORA INTERPOSTO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DA REQUERIDA CONHECIDOS E PROVIDOS.EMBARGOS DO REQUERENTE IMPROVIDOS.

1. Trata-se de embargos de declaração contra acórdão desta Turma Recursal, que deu parcial provimento ao recurso inominado outrora interposto pela parte embargante, reformando a sentença de parcial procedência dos pedidos autorais.

2. Alega a parte embarg
ante/requerida que houve contradição na decisão ao constar da manutenção da sentença por seus próprios fundamentos. Reconheço o erro material ocorrido, na qual faltou no texto a expressão “No restante”, uma vez que retirando o dano moral afastado a sentença manteve-se incólume.

3. No referente aos embargos apresentados pela parte embargante/requerente, esta afirma que houve omissão na sentença ao afastar a fixação de danos morais, argumentando que houve a falta de energia, estando justificado os danos morais. O pleito recursal busca tão somente a rediscussão do mérito, não sendo esta a função do recurso ora interposto, têm-se que trata-se de mero inconformismo acerca da decisão do acórdão. Por fim, o referido recurso, mesmo tendo certidão (Id. n.º 8323138) declarando sua intempestividade, encontra-se tempestivo, motivo pelo qual decido seu mérito.

4.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA PARTE AUTORA CONHECIDOS E IMPROVIDOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA PARTE RÉ CONHECIDOS E PROVIDOS PARA QUE ONDE CONSTA:
“Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95”
. PASSE A CONSTAR:
“No restante, sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95”
.
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no que se refere aos embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)